Tribunal: TJES
Processo: 5006603-58.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006603-58.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERIELLE BARBOSA LOBO e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006603-58.2023.8.08.0047

Origem
: Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: MERIELLE BARBOSA LOBO e JEFFERSON MORENO FERNANDES

RECORRIDO
: GOL LINHAS AEREAS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre atraso de voo. Afirma os autores terem adquirido passagem aérea de Guarulhos (SP) / Brasília (BSB), com decolagem às 19h05m e pouso às 20h50m e sairiam de Brasília (BSB) para Marabá (PA), decolando às 21h25m e chegando no destino final às 23h30m. Alega que ao embarcarem no primeiro trecho (Guarulhos / Brasília) foram surpreendidos com a comunicação de que o voo estava atrasado, o que ocasionou a perda do voo Brasília / Marabá. Alegam que permaneceram no aeroporto por 24h, sem receber qualquer auxílio da requerida.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte. Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado pugnando pela majoração dos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado, considerando a gravidade da situação experimentada pelos autores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A matéria devolvida diz respeito ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada parte. Advogam os recorrentes que o valor é ínfimo, pois foram obrigados a permanecer no aeroporto por 24h, sem qualquer auxílio material por parte da companhia aérea.

6. Evidentemente que a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. Todavia, no que se refere ao quantum indenizatório, nota-se que o valor global de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 para cada autor, está em patamar equivalentes às analisadas por esta Turma Recursal, bem como considero que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há que se falar, portanto, em majoração do quantum fixado. Tem-se, com isso, que o quantum ora estabelecido pelo magistrado sentenciante é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado à causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)